Tribunal: TJDFT
Processo: 0725419-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725419-38.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. Terceiro interessado agrava da decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia (Proc. 0714612-47.2025.8.07.0003 - id 237216750), que, em demanda de manutenção de posse, deferiu a tutela de urgência para determinar que o réu Pantelis Georgios Nakashoji Ledakis cesse imediatamente qualquer ato de turbação na posse exercida pelos autores sobre a Chácara no 04.492-03, localizada no INCRA 09, Ceilândia/DF, abstendo-se de ingressar, cercar, construir, transitar com maquinário ou promover qualquer outro ato que impeça, dificulte ou prejudique o exercício da posse pelos autores, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00, limitada inicialmente a R$100.000,00. Afirma que tem interesse na causa, devendo constar como litisconsorte passivo necessário, porque tem sua posse exercida por seu sócio, réu da demanda principal. Narra que se trata de uma propriedade particular com registro e escritura pública de 08/06/76, que o agravado não possui direitos possessórios sobre a área, nem seu sogro que lhe teria vendido/cedido/doado a área, tratando-se de invasão de propriedade mediante construção de muros, alteração de divisas e prática de condutas delituosas com danificação de trator do agravante e sua apropriação, atribuindo ao primeiro agravado a elaboração de documentação falsa. Apresenta diversos documentos, que afirma constituir a cadeia possessória, e declaração de terceiro junto à DEMA. Argumenta que o agravado tenta induzir o Juízo a erro de forma a fazer parecer que a área que ele invadiu e a área que o agravante estava fazendo limpeza, se trata da mesma, quando na verdade são áreas distintas, pois a área que alega estar sendo turbada, não é a mesma em que está situada sua casa, nem o perímetro que invadiu com muro. Sustenta decisão ultra petita, pois fixou multa por descumprimento 1000% maior do que a pedida. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AI. Pleiteia: i) que o agravado se abstenha de vender/doar/ceder/edificar a(na) área em questão, sob pena de multa; ii) que seja determinado ao agravado que apresente documentação comprobatória da posse de seu sogro, constituição do condomínio e apresentação de mapa localizando os lotes e suas metragens à época de sua constituição, sob pena de multa; iii) que seja restabelecido o livre acesso do agravante ao local, para atividades como preparação do solo, restauração de muros e cercas, sob pena de multa; iv) que o agravado recue os limites da divisa ao local original de sua residência. A agravante, reitera o pedido liminar (id 73459531), noticiando recente decisão no AI 0725396-92.2025.8.07.0000), relativo a processo diverso (0715478-55.2025.8.07.0003) em que foi deferido efeito suspensivo pertinente à decisão praticamente “idêntica” a agravada nestes autos, sobre a mesma área, tendo em vista, afirma, o conluio e associação criminosa entre os autores, a fim de invadirem e grilar a área do agravante. 2. Não conheço do documento id 73257935 (cadeia possessória) e id 73257936 (declaração de terceiro), pois devem ser primeiramente submetidos à análise do Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. À primeira vista, a agravante possui interesse recursal, pois juntou (id 236755355 – autos principais) escritura de compra e venda da suposta área em lígio, em que consta como compradora, considerando, ainda, que o réu é sócio da recorrente. Eventual pedido de multa de valor específico por descumprimento de ordem judicial não vincula o Juízo, que, caso a arbitre, poderá determinar valor superior ao pleiteado, sem que isso implique decisão ultra petita. Rejeito, portanto, a preliminar. No mais, em princípio, não constato o fumus boni juris. A referida escritura de compra e venda, datada, não de 08/06/76, mas de 16/12/24, refere-se ao imóvel localizado na Gleba 4, Lote 492, Chácara 20, Núcleo Rural Alexandre Gusmão, Ceilândia, enquanto o instrumento particular de cessão de direitos entre o agravado e seu sogro (id 235294161), datado de 02/05/10 e assinado eletronicamente em 09/05/25, menciona o endereço Gleba 4, Chácara 492-3 – Olhos D’água, Incra 9, Ceilândia. Ou seja, os principais documentos juntados que embasam a alegação de cada uma das partes, quanto a possuírem justo título, referem-se aparentemente a áreas distintas. Não obstante, o agravado, a título de comprovação de residência antiga na área, juntou documentos próprios e pertinentes do cônjuge, sogro e filho, com o endereço que consta no referido instrumento de cessão de direitos, relativos aos anos de 2006, 2007, 2008 (id 235827491 autos principais - p. 8, 9, 11, 12, 17; e 2011, 2018, 2019 (id 235827492 - p. 1, 4, 10, 11 ), dentre outros, ou seja, anterior à data da escritura juntada pela agravante – 16/12/24. Conforme alegado pelo autor, na inicial, a suposta área estaria inserida em faixa de terra onde passa uma linha de transmissão de energia, sob responsabilidade da Eletronorte (id 235290092 – p. 3). Assim, à primeira vista, a carência de provas de invasão de área atribuída ao recorrido/autor inviabiliza a concessão da liminar pleiteada pela agravante. Por fim, não há justificativa para que o processo tramite sob segredo de Justiça. O caso envolve discussão sobre posse. A documentação anexada não veicula dados sensíveis ou de terceiros que justifique a restrição à publicidade. Sendo assim, tem-se que o caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses do CPC 189. 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. À secretaria para levantar o segredo de justiça. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator